Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715377-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por DOMENICO M S I D ADVOCACIA, requerendo a inscrição dos advogados Jackson Di Domenico (OAB/DF 18493) e Andréa Soares da Rocha (OAB/DF 54144) para realização de sustentação oral no presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do TJDFT. Sustenta-se que o recurso trata de decisão que indeferiu tutela de urgência, sendo, portanto, cabível a sustentação oral. Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração de decisão que tenha efetivamente apreciado e indeferido pedido de tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. A decisão agravada apenas determinou o sobrestamento do levantamento de valores incontroversos até apreciação de pedido de efeito suspensivo formulado em recurso especial, sem examinar o preenchimento dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, pois, de medida de conveniência processual e cautela judicial genérica, voltada a preservar eventual utilidade da decisão da instância superior, especialmente diante da notícia de interposição do recurso. Nessa linha, a decisão atacada não se equipara à tutela de urgência, para fins do art. 110, I, “a”, do RITJDFT, uma vez que apenas modula os efeitos do cumprimento de sentença ou posterga levantamento de valores sem juízo específico de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator